Tribunal: TJDFT
Processo: 0044107-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0044107-21.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOBRUNO MIGUEL DE MORAES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13909563, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 13909563). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 3366309), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 646, da sistemática da repercussão geral (ARE 678.112). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17/05/2013). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 13909562): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. CONCURSOPÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL. PREVISÃO DE LIMITE DE IDADE. CANDIDATOQUE CONTAVA COM 22 DIAS ALÉM DA IDADE EXIGIDA. RAZOABILIDADE. 1. O mandado de segurança é ação destinada a proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público, nos termos do artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. 2. Não há razoabilidade no ato que exclui o candidato ao Curso de Formação por contar com 22 dias além da idade máxima exigida no edital na data da inscrição. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014